Tribunal: TJDFT
Processo: 0726426-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0726426-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROBSON ZANETTI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME EMBARGADO: JADE PALMA ARAUJO D E C I S Ã O Opõe Robson Zanetti e Advogados Associados – ME embargos de declaração em face da decisão Id 73538510, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo e recebeu o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Em suas razões recursais (Id 73632223), afirma haver omissão no decisum. Segundo sustenta, a agravada vinha adimplindo sua obrigação regularmente (11 parcelas de 36), demonstrando que ela própria nunca questionou a regularidade nem a exigibilidade desses pagamentos. Em segundo lugar, sustenta que a natureza exclusivamente compensatória dos alimentos recebidos pela agravada dão à verba caráter indenizatório e, portanto, não se lhe aplica a proteção da impenhorabilidade absoluta prevista no art. 833, IV, do CPC. Ainda, esclarece que atualmente existem 06 (seis) parcelas já vencidas e não pagas pela agravada, circunstância esta que configura risco concreto e efetivo ao resultado útil da execução, ensejando o reconhecimento do perigo da demora (periculum in mora) necessário para deferimento da tutela recursal. Ao final, requer sejam acolhidos e providos os embargos de declaração, para o fim de sanar as omissões apontadas, sem prejuízo de eventual efeito modificativo. Sem contrarrazões – Id 76447938. É o relatório. DECIDO Conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade. Como se sabe, os embargos de declaração têm por finalidade elucidar obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões e corrigir erro material no julgado, nos termos do artigo 1.022 do Novo CPC. Os embargos de declaração não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas, sim, aspecto integrativo ou aclaratório. Esclareça-se, inicialmente, que ocorre omissão quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. À luz desse conceito, os argumentos consignados nas razões dos embargos de declaração não demonstram existir vícios sanáveis por meio dos embargos de declaração, mas indicam a pretensão de promover o reexame da matéria já analisada, a fim de inverter o resultado final. A decisão liminar foi cristalina quanto à ausência dos requisitos, prima facie, para o deferimento da antecipação da tutela recursal. Ademais, seu deferimento inevitavelmente redundaria em esgotamento do mérito antes mesmo da apreciação pelo Colegiado, órgão julgador natural do recurso. Como consignado na decisão atacada, “(...) a prevalecer o argumento do agravante de não se tratar de verba impenhorável ou mesmo que em muito sobeja ao mínimo existencial necessário à agravada, sendo possível a relativização da impenhorabilidade legal, o crédito poderá ser debitado nas parcelas vincendas, imprimindo-se efetividade ao processo executivo. Assim, não verifico o perigo da demora essencial ao deferimento da antecipação da tutela recursal, sobretudo porque a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, de forma a ser mais adequado aguardar o exame de mérito pelo Colegiado, órgão julgador natural do recurso, a fim de verificar a possibilidade da penhora pleiteada.” Portanto, nota-se que a parte recorrente pretende o reexame de decisão anterior e, em consequência, a inversão do resultado final. Todavia, a presente via recursal não é adequada para manifestação do inconformismo com a interpretação da matéria, cuja revisão deve ser buscada pelos meios próprios. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora